Tribunal: CARF
Processo: 13736.000402/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES E IRPF. RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECEITA DECORRENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
O contribuinte não conseguiu comprovar que os rendimentos declarados são originários do trabalho não assalariado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000402/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
RAMIRES RODRIGUES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO
DECRETO No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida
quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
E
IRPF.
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
RECEITA DECORRENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
O contribuinte não conseguiu comprovar que os rendimentos declarados são
originários do trabalho não assalariado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000402/2008-17
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 53 A 56), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 13-40.185, da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (e-fls. 41 A 47), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixa transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Apenas os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não assalariado
poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
necessárias à manutenção da fonte produtora.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ2 (e-fls. 41 a 47) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/15, relativa ao Ano Calendário
de 2004 para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 32.795,80, incluindo a multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a “Descrição de Fatos e Enquadramento Legal”, de fl. 15, em razão de
o contribuinte ter declarado apenas rendimentos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, foi glosado o valor de R$ 57.875,26 informado a título de dedução do
Livro Caixa.
O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva, fl.01, alegando, em síntese, que:
Da Preliminar
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

O lançamento foi efetuado sem que a autoridade fiscal procedesse ao pedido de
esclarecimentos de que trata o art. 845, § 1o. do RIR/99.
Ao contrário do exarado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o
impugnante não foi intimado a prestar os esclarecimentos assentes na norma
processual administrativa.
Não houve dedução indevida de despesas de livro caixa, em razão de os rendimentos
serem de trabalho sem vínculo empregatício.
A multa de 75% é exacerbada, o que é vedado pelo art. 150, IV, da Constituição
Federal, ressaltando que o STF tem afastado a multa confiscatória.
Nem mesmo a sonegação de determinado tributo justificaria multa que exproprie
desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de seu patrimônio desproporcional à
hipotética infração alegada, reproduzindo jurisprudência e doutrina em favor dessa
tese.
Quanto à falta de pedido de esclarecimentos, a expedição de Notificação Fiscal, sem
atender ao Processo Administrativo Fiscal colide frontalmente com a garantia de
processualidade do poder estatal e do procedimento administrativo, o que impõe a
imediata suspensão desse tipo de autuação.
A Fiscalização não poderia proceder ao lançamento sob controle remoto, ignorando
atos e termos processuais previstos na legislação, ao qual é plenamente vinculada, art.
142, parágrafo único, do CTN.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 7a Turma da DRJ/RJ2, por meio do Acórdão no 13-40.185 (e-fls. 41 a 47), em
07 de março de 2012, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/RJ2, entendeu, resumidamente que:
 Quanto a preliminar, não há nulidade do lançamento, eis que realizado
conforme a legislação, tendo respeitado as normas legais quanto à
constituição do lançamento, tal como realizado.
 O contribuinte, ao preencher a declaração de ajuste anual, prestou
informações incompletas, ou seja, sem fornecer o no. do CNPJ da fonte
pagadora, não podendo a Administração aceitar alegações desprovidas de
qualquer prova, em nome do princípio da verdade material.
 Sendo o contribuinte autônomo, somente podem ser deduzidas da
remuneração auferida pelo trabalho não assalariado as despesas
discriminadas no Livro Caixa e comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos, se necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, conforme estabelece o art. 6o, da Lei no. 8.134/90.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

 Por fim, a multa de ofício foi aplicada regularmente, conforme determina o
art. 44, I, da Lei no. 9430/96. Cabe à Administração seguir exatamente o
que determina a legislação tributária, em atendimento ao princípio da
legalidade, não cabendo a análise quanto a constitucionalidade ou não de
dispositivos legais, conforme vedação expressa contida no art. 26-A, do
Decreto no. 70.235/72.
Pelas razões explicitadas a DRJ/RJ julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário apurado.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de maio de 2012 (e-fls. 53 a 56), o
Recorrente apresenta os mesmos argumentos trazidos na impugnação, assim resumidos:
 Equívoco da Administração por ter entendido que sua atividade é com
vínculo empregatício.
 Na realidade, o Recorrente é técnico em contabilidade e que seus
“honorários” são recebidos de diversas pessoas jurídicas, algumas com
contrato formalizado e outras não, sendo esta sua única fonte de renda.
 Apresentou cópias de contratos de prestação de serviços, não apresentados
anteriormente.
 Por esta razão, faz o registro regular do livro caixa, com a dedução das
despesas relacionadas com sua atividade, conforme art. 6o, da Lei no.
8.134/90.
 Alega que não deduziu indevidamente as despesas de livro caixa, e que em
sua Declaração de Ajuste Anual completa foi elaborada com a opção pela
dedução das despesas relacionadas com sua atividade.
 Como argumento de defesa traz solicitação de retificação de lançamento
complementar relativo ao exercício de 2007, ano base de 2006, deferida.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo. A intimação ocorreu em 30/04/2012, conforme AR juntado aos
autos (e-fls. 51) e, tendo o Recorrente efetuado protocolo recursal em 22 de maio de 2012 (e-fls.
53 a 56), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972.
Da admissibilidade dos novos documentos
Antes de adentrarmos ao mérito, necessário esclarecer a respeito dos novos
documentos apresentados pelo Recorrente, quais sejam: cópias de contratos de prestação de
serviços (e-fls. 62 a 87). Confira-se que tais documentos não foram apresentados anteriormente,
no entanto, entendemos que guardam relação com o quanto decidido pela DRJ/RJ2 e pretendem
rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos, devendo estes
serem apreciados com base na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, assim
como em razão do princípio da verdade material.
Por esta razão, serão apreciados.
Passemos às razões de decidir.
Do Mérito
De acordo com os autos, verifica-se que o lançamento é originário de
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste anual do Exercício de 2005, Ano Calendário
de 2004.
Após o lançamento, o Recorrente apresentou solicitação de Retificação de
lançamento (e-fls. 9 a 10), tendo esclarecido que sua atividade única é de técnico em
contabilidade, sem vínculo empregatício, tendo apresentado cópia do seu livro caixa (e-fls. 17 a
30). Em nenhum momento prestou esclarecimentos a respeito do valor declarado como recebido
de pessoa jurídica, no montante de R$ 102.000,00, nem apresentou documentos, motivo pelo
qual foi indeferida a solicitação de retificação de lançamento.
Apresentou impugnação, e, novamente, deixou de apresentar documentos que
comprovem seus argumentos, no sentido de que prestou serviços a diversas empresas, sem
vínculo empregatício, conforme bem ilustrado pela DRJ quando do julgamento da impugnação.
Ora, o art. 6o. Da Lei no. 8.134/90 é expresso no sentido de que o contribuinte que
perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. Vejamos a transcrição do referido dispositivo legal:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991).
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991. (grifamos)
(...)”
Da leitura do dispositivo acima transcrito o que podemos concluir é que
necessário para a dedução do livro caixa que a receita seja decorrente da atividade de trabalho
não assalariado, ou seja, o contribuinte que perceba rendimentos do trabalho não assalariado
somente poderá deduzir as despesas necessárias para a percepção de tal receita.
Por isso, para que a dedução de despesas do livro caixa seja possível, necessário
que o contribuinte comprove que a origem da receita é originária do trabalho não assalariado, o
que não foi feito devidamente pelo Recorrente. Vejamos.
Conforme se verifica, o Recorrente apresentou sua Declaração de Ajuste Anual
em 25/04/2005 e ao preencher o campo destinado aos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas deixou de indicar o nome da fonte pagadora e respectivo CNPJ (e-fl. 36), o que
provocou a glosa da despesa do livro caixa pela Fiscalização.
Ao solicitar a retificação do lançamento, apresentou, tão somente, cópia do livro
caixa, que sequer indica as receitas percebidas, tendo deixado de apresentar outros documentos,
para comprovar o recebimento dos valores lançados em sua Declaração de Ajuste Anual, como
contracheques ou recibos, o que impossibilita comprovar se tais rendimentos são originários de
trabalho não assalariado a justificar a dedução das despesas escrituradas em livro caixa.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

Não é demais transcrevermos citação da DRJ quanto a orientação para o
preenchimento do quadro relativo aos rendimentos tributáreis, que integra o Programa do
Imposto de Renda de 2005:
“Neste quadro devem ser informados o nome e o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora, o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular da declaração, em 2004, e o
imposto retido na fonte, conforme comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
com as quais tenha vínculo empregatício. Neste caso, informe na coluna CNPJ o
número de inscrição no CPF do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela inexistência
de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas estejam incorretas, devem ser
utilizados outros documentos hábeis e idôneos para informar os rendimentos recebidos,
tais como contracheques ou recibos.
Não inclua neste quadro os rendimentos de atividade rural, de alienação de bens ou
direitos (ganhos de capital) e os ganhos líquidos nas operações em bolsas (renda
variável).”
A orientação é bastante clara no sentido de que: “caso a fonte pagadora esteja
desobrigada de fornecer o comprovante, pela inexistência de imposto retido na fonte, ou as
informações prestadas estejam incorretas, devem ser utilizados outros documentos hábeis e
idôneos para informar os rendimentos recebidos, tais como contracheques ou recibos.
No caso dos autos, apesar do recorrente ter apresentado as cópias dos contratos de
prestação de serviço quando da interposição do presente Recurso Voluntário, que conforme
esclarecido, foram aceitos nesta fase recursal, tais documentos não são suficientes para
comprovar que os rendimentos, declarados em sua Declaração de Ajuste Anual em 2005, se
referem a valores pagos por tais clientes. Conforme muito bem esclarecido pela DRJ e no
Manual para preenchimento da Declaração do Imposto sobre a Renda de 2005, deveria o
Recorrente ter apresentado cópias dos recibos relativos aos serviços prestados, extratos
bancários, contracheque etc., ou seja, qualquer documento que comprove efetivamente o
recebimento dos valores, a justificar o recebimento de rendimentos decorrentes do trabalho não
assalariado.
Não tendo havido a efetiva comprovação de que os rendimentos declarados em
sua Declaração de Ajuste Anual são decorrentes de trabalho não assalariado, não é possível a
dedução das despesas à manutenção da fonte produtora, tal como autoriza o art. 6o., da Lei no.
8.134/90.
Não é demais esclarecer que da leitura do dispositivo acima transcrito, em
especial o parágrafo 2o. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.000402/2008-17

Ora, o Recorrente não comprovou em nenhum momento a veracidade das receitas
e se de fato são originárias de trabalho não assalariado, a justificar a dedução das despesas
escrituradas em Livro Caixa.
Por fim, o fato de ter havido o deferimento da solicitação de retificação de
lançamento relativo ao exercício de 2007, em nada afeta o resultado do julgamento no presente
caso, eis que se refere a outro exercício.
Portanto, mantida a glosa das despesas registradas no Livro Caixa, no montante de
R$ 57.875,26 e mantido o lançamento.
Sem razão o Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não assiste
razão o Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital